Tribunal: STF
Processo: ARE 1397766
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.03.2023. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE POSTAGENS DE REDES SOCIAIS. CRÍTICA PÚBLICA QUANTO À ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO RECORRENTE. ALEGADA ILICITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à prevalência do direto de expressão, no que tange à crítica pública sobre a atuação do ente municipal, em postagens de redes sociais, demandaria o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.